Tribunal: TJDFT
Processo: 0720145-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720145-64.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO RODRIGUES DANTAS RECORRIDOS: VALDENOR AMARAL DE SOUSA, VALDENOR AMARAL DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS CUMPRIDOS. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONDIÇÕES NÃO CONSTATADAS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS DE BEM. INADEQUAÇÃO DA VIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, reconheceu a impenhorabilidade do imóvel localizado na QE 40, conjunto R, lote 12, apartamento n. 103, Guará II, e indeferiu o pedido de penhora dos direitos possessórios referentes à loja n. 2, situada na QE 40, conjunto R, lote 12, em razão da cessão de direitos do bem a terceiro. 2. Verifica-se, por meio da prova documental juntada aos autos, que o executado/agravado reside no imóvel objeto do pedido de penhora, na companhia de sua filha, conforme comprovante de residência acostado ao processo. 3. Embora o executado/agravado, em 23/3/2022, tenha recebido intimação em outro endereço, nota-se que o apartamento localizado naquele logradouro era alugado e o respectivo contrato de locação residencial se encerrou em 10/1/2023, conforme o documento juntado ao ID 153498146 (autos de origem). Vale destacar que, ao contrário do que alega o exequente/agravante, não há indícios de irregularidade no documento referido, que está assinado pelo locador, pelo antigo locatário (ora agravado) e por duas testemunhas. 4. Em razão da caracterização do imóvel como bem de família, com base nos arts. 1o e 5o da Lei n. 8.009/90, reputa-se adequado o indeferimento do pedido de penhora. 5. Em relação ao pedido de penhora de direitos possessórios relativos a imóvel, constata-se que o executado/agravado celebrou contrato de cessão de direitos com terceiro. À época, não havia restrição ou constrição incidente sobre o bem, tampouco seria possível presumir a existência de demanda capaz de reduzir o executado/agravado à insolvência, motivos pelos quais não se verifica má-fé na celebração do referido negócio jurídico. 6. Frise-se que o imóvel não está regularizado e, assim, seria inviável anotação de eventual indisponibilidade ou ato constritivo sobre o bem no cartório imobiliário competente. Ademais, a despeito da ausência de regularização registral do imóvel após a aquisição dos respectivos direitos possessórios, não há provas capazes de infirmar a presunção de boa-fé. 7. Ausentes as condições previstas no art. 792 do CPC e no verbete sumular n. 375 do STJ, não há falar em fraude à execução. 8. Inviável discutir a validade jurídica do contrato envolvendo o executado/agravado e terceiro, em razão de suposto descumprimento de requisitos formais, pois se trata de matéria alheia à esfera de conhecimento da ação que deu origem ao cumprimento de sentença. 9. Ainda que fosse reconhecida a fraude à execução na celebração da cessão de direitos possessórios do imóvel, tal declaração não teria o efeito de retirar a existência, a eficácia ou a validade do contrato. Nessa hipótese, o negócio apenas seria considerado ineficaz em relação ao credor que alegou a fraude, conforme o art. 792, § 1o, do CPC. 10. Não se identifica a prática de condutas previstas no art. 80 do CPC para justificar aplicação de penalidades por litigância de má-fé contra o exequente/recorrente. Por essa razão, o requerimento apresentado nas contrarrazões deve ser rejeitado. 11. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 107, 108, 109, 166, inciso IV, 168 e 169, todos do Código Civil, alegando a nulidade da cessão de direitos do imóvel penhorável por ausência de forma solene. Acrescenta que em se tratando de negócio jurídico passível de nulidade absoluta, dispensa-se a necessidade de discussão em ação própria, ao argumento de que se trata de matéria primordial para o desfecho da execução. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto com julgados do STJ; b) artigo 792, § 4o, do Código de Processo Civil, asseverando que a decisão resistida não possibilitou que fosse comprovada a má-fé do terceiro adquirente, na medida em que não deferiu a intimação do terceiro adquirente para manifestação. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado RICARDO SANTORO NOGUEIRA, OAB/DF 31.704 (ID Num. 50514333 - Pág. 13). Em contrarrazões, a parte recorrida pede a aplicação de multa ao recorrente por apresentar incidentes protelatórios, bem como sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Com relação ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Quanto à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 166, inciso IV, 168 e 169, todos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RICARDO SANTORO NOGUEIRA, OAB/DF 31.704. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A0X17